Tribunal: TJES
Processo: 5008408-14.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008408-14.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO: OZIAS MACHADO SINIS

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DATIVOS. ACOLHIMENTO DO RECURSO. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do. Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. A parte autora sustenta a existência de omissão quanto à fixação de honorários dativos ao advogado que atuou como patrono da parte recorrente/requerida, sob nomeação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve, de fato, omissão no Acórdão quanto à necessária fixação de honorários advocatícios dativos, em razão do exercício do
munus
público pelo patrono nomeado à parte hipossuficiente, e se tal omissão enseja a devida complementação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se a existência de omissão relevante no acórdão, porquanto não houve deliberação quanto à fixação de honorários em favor do advogado dativo, embora esse tenha regularmente exercido função essencial à administração da justiça.
3.1. Nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, é devida a remuneração ao advogado dativo, a ser paga pelo Estado, quando não houver assistência por defensor público.
3.2. A correção da omissão impõe-se para garantir a completude da prestação jurisdicional e a observância ao princípio da dignidade da advocacia.
3.3. Assim, impõe-se a complementação do julgado para fixar os honorários advocatícios dativos no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da legislação de regência e conforme parâmetros adotados por este Colegiado.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos para sanar a omissão, com complementação do acórdão a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.
5. Sem imposição de multa, por inexistência de caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 22, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008408-14.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: OZIAS MACHADO SINIS

EMBARGADO:

AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DATIVOS. ACOLHIMENTO DO RECURSO. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do. Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. A parte autora sustenta a existência de omissão quanto à fixação de honorários dativos ao advogado que atuou como patrono da parte recorrente/requerida, sob nomeação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve, de fato, omissão no Acórdão quanto à necessária fixação de honorários advocatícios dativos, em razão do exercício do
munus
público pelo patrono nomeado à parte hipossuficiente, e se tal omissão enseja a devida complementação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se a existência de omissão relevante no acórdão, porquanto não houve deliberação quanto à fixação de honorários em favor do advogado dativo, embora esse tenha regularmente exercido função essencial à administração da justiça.
3.1. Nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, é devida a remuneração ao advogado dativo, a ser paga pelo Estado, quando não houver assistência por defensor público.
3.2. A correção da omissão impõe-se para garantir a completude da prestação jurisdicional e a observância ao princípio da dignidade da advocacia.
3.3. Assim, impõe-se a complementação do julgado para fixar os honorários advocatícios dativos no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos da legislação de regência e conforme parâmetros adotados por este Colegiado.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, acolhidos para sanar a omissão, com complementação do acórdão a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.
5. Sem imposição de multa, por inexistência de caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 22, §1º.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.11871399) que, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte autora opôs embargos (doc. 12244976 ), alegando que há omissão no Acórdão, pois este deixou de fixar honorários dativos ao advogado da parte recorrente.

Quanto aos embargos, compreendo que prosperam. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Ademais, acerca dos honorários dativos, tendo em vista o aceito por parte do patrono da parte recorrente/requerida do
munus,
entendo que o voto merece reparo, razão pela qual passo a sanar a verificada omissão, fixando os referidos honorários, observado o erro material apontado acima já devidamente corrigido.

ONDE SE LÊ
:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.”

LEIA-SE:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

Oportunamente,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como voto.”

Nestes termos, passa a surtir efeito o julgado retro.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para corrigir o erro material e a omissão acima indicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A fixação de honorários para o advogado dativo deve ser realizada pelo juízo que o nomeara, eis que não se trata de matéria objeto do recurso, razão pela qual
corretamente não fora analisada, não havendo qualquer erro material ou omissão no julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito nego-lhe provimento. É como voto
.